Tribunal: TJSP
Processo: 2282443-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Alterações ao CPC decorrentes da Lei 14.195/21 que não se aplicam ao caso dos autos – Cumprimento de sentença iniciado anteriormente à entrada em vigor do novo regramento da prescrição intercorrente – Precedentes – Aplicação do entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412 pelo Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Alterações ao CPC decorrentes da Lei 14.195/21 que não se aplicam ao caso dos autos – Cumprimento de sentença iniciado anteriormente à entrada em vigor do novo regramento da prescrição intercorrente – Precedentes – Aplicação do entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412 pelo Superior Tribunal de Justiça – Precedente obrigatório – Artigo 927, III, do NCPC – Orientação, ademais, que privilegia interpretação sistemática do Direito e o princípio da economia processual – Prescindibilidade da intimação pessoal para início da contagem do prazo prescricional – Prazo que se inicia automaticamente após o decurso do prazo máximo de um ano de arquivamento ou suspensão – Feito que não ficou paralisado por período superior a três anos – Prazo prescricional para pretensão relativa a aluguéis que é de três anos – Inteligência do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil – Decisão mantida por fundamento diverso – Negado provimento.